Tribunal: TJDFT
Processo: 0730658-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Arresto Online. Devedor Não Localizado. Necessidade. Esgotamento dos meios de localização. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de arresto executivo sem o esgotamento dos meios de localização do executado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 830 do CPC, caso o devedor não seja localizado, o referido dispositivo legal autoriza que se realize o arresto sem condicioná-lo à citação do devedor.
4. Em que pese a autorização de arresto cautelar pelo art. 830 do CPC, este. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o deferimento do arresto executivo exige o esgotamento dos meios de localização do devedor e que ele se encontre em local incerto e não sabido.
5. No caso em exame, não houve o esgotamento dos meios de localização do devedor, pois, após o ajuizamento da execução, houve apenas duas tentativas frustradas de citação e ainda há endereço a ser diligenciado.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.